Tribunal: TJDFT
Processo: 0748519-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por PEDRO HENRIQUE MELO MARANHAO, contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (ID 53383308), que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em desfavor da ASSOCIACAO ESCOLA AMERICANA DE BRASILIA, indeferiu o pedido de antecipação da tutela, consistente na determinação para que a ré/agravada promova o retorno do agravante à instituição de ensino da qual fora expulso, sob pena de multa diária na importância de R$ 500,00 (quinhentos reais). O agravante sustenta a necessidade de reforma da decisão vergastada, com base sobretudo na tese de que o direito fundamental à educação está sendo violado pela agravada, ao expulsar o agravante da escola, por fatos não justificadores da medida extrema aplicada. Narra o imbróglio das condutas cometidas pelo recorrente, aduzindo que ações tomadas pela agravada ultrapassaram os limites legais, além de terem ferido sua honra perante aquela comunidade escolar. Destaca que o direito à educação deve ser assegurado e incentivado pelo Estado, pela família e pela sociedade em geral (CF, art. 205; ECA, arts. 4o e 53; etc.). Ressalta que a expulsão imposta pela agravada prejudica sobremaneira a vida escolar do agravante, impossibilitando-o de finalizar o ensino médio no ano letivo então corrente. Defende a necessidade de retorno imediato à escola agravada, já que pelo avançar do ano não terá condições de se matricular em outra instituição de ensino para lá encerrar sua formação acadêmica básica. Requer, ao fim e ao cabo, que a antecipação da tutela recursal seja confirmada, anulando-se a decisão de expulsão e conferindo ao recorrente o direito a ser reintegrado à instituição de ensino. A antecipação de tutela vindicada foi indeferida. A agravada apresentou contrarrazões, suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de fundamentação e congruência, ao cingir-se a reproduzir as razões da petição inicial, sem impugnar a decisão agravada. No mérito, em suma, aduz que a aplicação da penalidade se revelou regular, tendo sido precedida de oportunidade de ampla defesa e contraditório, além de ter sido fundamentada. Por fim, aduz que o recurso se encontra prejudicado, tendo em vista o término do ano letivo. Desse modo, pugna pelo não conhecimento do agravo ou, acaso assim não se entenda, pelo seu improvimento. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o presente agravo de instrumento impugnava decisão que indeferiu a tutela antecipada, consistente em determinar que a requerida reintegrasse o autor para frequentar a instituição de ensino em questão. Contudo, em vista do término do ano letivo, verifico a perda superveniente do interesse recursal, haja vista que a medida, acaso deferida, não mais será útil ao agravante. Ante o exposto, diante da perda de superveniente do interesse processual (art. 87, XIII, do RITJDFT e art. 932, III, do CPC), julgo o presente recurso prejudicado. Preclusa esta, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Cumpra-se. Intime-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2024. Des. ALFEU MACHADO Relator